Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ACERCA DO ATO SEXUAL. RELACIONAMENTO AMOROSO OU INVESTIDA ANTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ACERCA DO ATO. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos, na maioria das vezes, ao conhecimento da vítima e seu agressor.

2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil a justificar a condenação.

3. Na espécie, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato coerente e assertivo da vítima, no sentido de que não consentiu com a prática da conjunção carnal, foi corroborado pelo depoimento das outras testemunhas, na contramão da versão isolada do réu que afirmou ter sido a vítima quem deu início à relação e ter consentido o ato.

4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

5. Considerando a ausência de dados concretos sobre a capacidade financeira do acusado, e que a fixação, em âmbito penal, deve se dar no quantum mínimo, uma vez que a sua complementação pode ser pedida na esfera cível, cabível na espécie a sua redução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.